Tribunal: CARF
Processo: 12448.733296/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733296/2019-97
ACÓRDÃO
2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EZENTIS BRASIL S.A. FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CPRB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO NO CNAE. MAIOR RECEITA. ANO-
CALENDÁRIO ANTERIOR.
O enquadramento no CNAE principal é efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes
no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou
esperada, com base no ano-calendário anterior.
Caso apenas atividades secundárias da empresa estejam em algum dos
incisos dos arts. 7o ou 8o da Lei n.o 12.546, de 2011, não há que se falar em
aplicação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, por
expressa vedação legal, constante do parágrafo 9o do art. 9o da referida lei
ABATIMENTOS DO DÉBITO. PAGAMENTOS REALIZADOS A TÍTULO DE CPRB.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Na determinação dos valores de contribuição previdenciária sobre a folha
de pagamento lançados de ofício, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos efetuados a título de Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta correspondente ao mesmo período de apuração.
ACÓRDÃO
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, para abater do lançamento os valores recolhidos
a título de CPRB no período de apuração dos débitos

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, relativas às competências
01/2015 a 13/2015, com o seguinte levantamento: divergência de contribuição da empresa –
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP – artigo 22, incisos I e III da Lei n.o 8.212/1991.
Em face de o julgamento da Primeira Instância considerar improcedente a
impugnação, a empresa apresentou Recurso Voluntário, (fls. 1021/1066), com as seguintes
alegações:
a) que a empresa está corretamente enquadrada no regime de desoneração da
folha de pagamento.
b) a necessidade de que se faça a compensação dos valores recolhidos a título de
CPRB, com as compensações da contribuição patronal, glosadas na GFIP.
c) Informa que os valores retidos por seus clientes tomadores dos serviços são
mera antecipação de pagamento dos valores devidos, portanto, faria jus ao crédito tributário
oriundo das retenções, o que não foi considerado pela Autoridade Fiscal, ao lavrar o Auto de
Infração.
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
3
c) requer que possa juntar novos documentos em momento posterior à
apresentação do Recurso Voluntário.
No julgamento do Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 2101-000.215, de
03.09.2024, a Turma, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência, para que fossem
anexados ao processo, os seguintes relatórios:
1.Relatório extraído das informações da GFIP em que constem o valor da base de
cálculo da previdência Social e o valor da Contribuição Patronal incidente sobre as
remunerações dos segurados que prestaram serviços à contribuinte, relativa ao
período de apuração de 01/01/2015 a 31/12/2015.
2.Tela ou extrato em que constem os pagamentos relativos à CPRB no período de
apuração de 01/01/2015 a 31/12/2015.
Em resposta, a Unidade Preparadora informa:
Considerando a Resolução de fls. 3835/3837, que converteu o julgamento do
recurso voluntário em Diligência, foram acostados os dados constantes das Guias
de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social – GFIP, das competências de 01/2015 a 12/2015, a saber:
a) – as bases de cálculo, valores devidos, deduções e compensações das
contribuições previdências nas fls. 3839/3902, 3968/4031 e 4064/4121;
b) – os recolhimentos efetuados através das Guias da Previdência Social – GPSs de
fls. 3903/3932, 4032/4046 e 4122/4136 bem como pelos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais – DARFs relativos à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta - CPRB nas fls. 3933/3939, no código 2985; e c) – a relação
dos tomadores de serviços de fls. 3940/3967, 4051/4063 e 4141/4152 sobre os
quais foram feitas as retenções de 11% sobre o valor da nota fiscal;
Os dados obtidos nos citados relatórios foram sistematizados na planilha de fls.
4153/4156 para a melhor visualização.
Será dada a ciência ao contribuinte da referida Resolução, deste despacho bem
como da referida planilha, para que se manifeste nestes autos no prazo de
30(trinta) dias, findo o qual, o processo retornará a este Conselho para o
prosseguimento do julgamento.
O processo retorna ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre: divergência de contribuição da empresa – informação indevida
de ajuste de CPRB em GFIP – artigo 22, incisos I e III da Lei n.o 8.212/1991.
Quanto ao mérito, tendo em vista que as alegações ofertadas na impugnação são as
mesmas do recurso voluntário, reproduzimos abaixo, a decisão da Primeira Instância, a qual
concordamos e adotamos:
Da alegação de conduta lícita e regular – correta adesão à CPRB – Lei
12.546/2011:
9. Não merece acolhida, aqui, a alegação da empresa no sentido de que teria
havido, no caso, correta adesão à CPRB (contribuição previdenciária sobre a
receita bruta), por parte dela.
9.1. Cabe informar, inicialmente que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, a
empresa indica, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), como atividade
econômica principal “Serviços de Engenharia”, com CNAE 71.12-0-00, que não
está abrangida pela Lei n.o 12.546/2011, que dispõe sobre a CPRB.
9.2. É de registrar, também, que, como a empresa afirmava que, apesar de ter
como CNAE principal aquele referente a “Serviços de Engenharia”, toda a sua
receita estaria inserida no CNAE 42.21-9-3, relativo a “Manutenção de Redes de
Distribuição de Energia Elétrica”, a fiscalização solicitou, por meio de Termos de
Intimação, documentação que comprovasse que esta última atividade econômica,
cadastrada como secundária, era de fato a atividade principal, para efeitos da
desoneração da folha de pagamento, imposta pela Lei n.o 12.546/2011.
9.3. Cumpre enfatizar, ainda, que, com base na análise da documentação
apresentada pela empresa, não foi possível à fiscalização confirmar que a referida
atividade secundária era de fato a sua atividade preponderante, considerando
que a contabilização das receitas se dava em uma única conta, sem segregação
por atividades, e que as notas fiscais, em grande parte, faziam menção ao
contrato a que se vinculavam, sendo que neste, por sua vez, figuravam várias
atividades.
9.4. Cabe observar, então, que, quando a substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre
a receita bruta (CPRB) estiver vinculada ao seu enquadramento, deve-se
considerar apenas o CNAE principal, que no caso, é aquele relativo à atividade
com maior receita auferida ou esperada, nos termos do artigo 9o, parágrafo 1o da
Lei n.o 12.546/2011, e do artigo 17, “caput” e parágrafo 1o da Instrução
Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.o 1.436, de
30/12/2013, abaixo transcritos.
Lei n.o 12.546/2011:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
5
(...)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a
receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão
considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim
considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes sendo
aplicado o disposto no § 1o . (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
(grifos nossos)
IN RFB n.o 1.436/2013:
Art. 17. As empresas para as quais a substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE principal.
§ 1o O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade
econômica principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades
constantes no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita
auferida ou esperada.
(...)
(grifos nossos)
9.5. Cumpre transcrever, no caso, também, as ementas da Solução de Consulta
(SC) COSIT n.o 10/2015, da Solução de Consulta n° 5.018 - SRRF05/DISIT de
21/10/2015, e da Solução de Consulta DISIT-SRRF04 N° 4022, de 18/08/2017,
citadas pela impugnante, que tratam da matéria em questão.
SC COSIT n.o 10/2015:
Assunto:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). CONCEITO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA PRINCIPAL. ENQUADRAMENTO TABELA CNAE.
Para fins de enquadramento da atividade econômica principal da empresa
(CNAE principal) deve ser considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, sendo receita bruta auferida a apurada no ano-calendário
imediatamente anterior e receita bruta esperada a prevista para o ano
calendário de início de atividades da empresa, não lhes sendo aplicada a
regra da proporcionalização prevista no art. 9o, § 1o, da Lei no 12.546, de
2011.
Para fins de aplicabilidade da CPRB em decorrência de enquadramento no
CNAE, deve-se considerar somente a atividade econômica principal da
empresa, consoante o disposto nos §§ 9o e 10 do art. 9o da Lei no 12.546,
de 2011. Caso apenas atividades secundárias (CNAE secundário) da
empresa estejam em algum dos incisos dos arts. 7o ou 8o da Lei no 12.546,
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
6
de 2011, não há que se falar em aplicação da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, por expressa vedação legal, constante do § 9o do art.
9o da lei.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o e 9o; Instrução
Normativa RFB no 1.436, de 2013, arts. 8o e 17.
(grifos nossos)
Solução de Consulta n° 5.018 - SRRF05/DISIT de 21/10/2015:
(...)
Para fins de enquadramento da atividade econômica principal da empresa
(CNAE principal) deve ser considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, sendo receita bruta auferida a apurada no ano-calendário
imediatamente anterior e receita bruta esperada a prevista para o ano
calendário de início de atividades da empresa, não lhes sendo aplicada a
regra da proporcionalização prevista no art. 9o, § 1o, da Lei no 12.546, de
2011.
Para fins de aplicabilidade da CPRB em decorrência de enquadramento no
CNAE, deve-se considerar somente a atividade econômica principal da
empresa, consoante o disposto nos §§ 9o e 10 do art. 9o da Lei no 12.546,
de 2011. Nesse caso, a base de cálculo da CPRB será a receita bruta da
empresa relativa a todas as suas atividades.
Caso apenas atividades secundárias (CNAE secundário) da empresa estejam
em algum dos incisos dos arts. 7o ou 8o da Lei no 12.546, de 2011, não há
que se falar em aplicação da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta, por expressa vedação legal, constante do § 9o do art. 9o da lei.
(...)
(grifos nossos)
Solução de Consulta DISIT-SRRF04 n.o 4022, de 18/08/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) – SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVIDADE PRINCIPAL -RETENÇÃO -
COMPENSAÇÃO - ENQUADRAMENTO NA CNAE.
Para fins de enquadramento da atividade econômica principal da empresa
(CNAE principal) deve ser considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, sendo receita bruta auferida a apurada no ano-calendário
imediatamente anterior c receita bruta esperada a prevista para o ano
calendário de início de atividades da empresa, não lhes sendo aplicada a
regra da proporcionalização prevista no art. 9o, § 1o, da Lei n° 12.546, de
2011. Para fins de aplicabilidade da CPRB em decorrência de
enquadramento no CNAE, deve-se considerar somente a atividade
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
7
econômica principal da empresa, consoante o disposto nos §§ 9 o e 10 do
art. 9o da Lei n° 12.546, de 2011. Caso apenas atividades secundárias (CNAE
secundário) da empresa estejam em algum dos incisos dos arts. 7o ou 8o da
Lei n° 12.546, de 2011, não há que se falar em aplicação da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, por expressa vedação legal, constante
do § 9 o do art. 9o da lei.
SOLUÇÃO VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 10 -Cosit, de 30 de
janeiro de 2015 (Publicada no DOU de 06/02/2015, seção 1, pág. 18).
Dispositivos Legais: Inciso VII do art. 7o e art. 9o da Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011; art. 117 da Instrução Normativa (IN) n° 971, de 13 de
novembro de 2009; art. 2o da Medida Provisória - MP n° 774, de 30 de
março de 2017; art. 17 da Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.436, de 30 de
dezembro de 2013.
(...)
(grifos nossos)
9.6. Note-se que o cálculo da maior receita, para efeito do enquadramento no
CNAE da atividade principal em relação ao ano de 2015, é realizado com base na
receita do ano-calendário 2014, conforme disposto no parágrafo 3o do artigo 17
da IN RFB n.o 1.436/2013, a seguir reproduzido.
IN RFB n. o 1.436/2013:
Art. 17. (...)
(...)
§ 2o A “receita auferida” será apurada com base no ano-calendário
anterior, que poderá ser inferior a 12 (doze) meses, quando se referir ao
ano de início de atividades da empresa.
(...)
(grifos nossos)
9.7. É de se destacar, no caso, que não consta dos autos a comprovação de que a
maior parte da receita bruta da empresa relativa ao ano de 2014 seria advinda da
atividade de “Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica” (CNAE
42.21-9-3), o que permitiria a sua adesão ao sistema de desoneração, recolhendo
a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), nos termos do inciso
VII do artigo 7o da Lei n.o 12.546/2011, abaixo transcrito.
Lei n.o 12.546/2011:
Art. 7o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por cento): (Redação dada
pela Lei no 13.043, de 2014)
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
8
(...)
VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas
nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
(...)
(grifos nossos)
9.8. Com relação ao artigo 72 da IN RFB n.o 971/2009, citado pela defendente,
cumpre informar que o critério para atividade preponderante, com base no
número de segurados, não é aplicável ao caso em tela, dizendo respeito
especificamente à contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
9.9. Cabe salientar, ainda, que é responsabilidade da empresa manter o cadastro
atualizado e informar, se for o caso, a alteração da sua atividade principal,
conforme determina o artigo 22 da IN RFB n.o 1.470, de 30/05/2014.
IN RFB n. o 1.470/2014:
Art. 22. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração
referente aos seus dados cadastrais até o último dia útil do mês
subsequente ao de sua ocorrência.
(...)
(grifos nossos)
9.10. Cumpre mencionar que o comprovante de inscrição no CNPJ é um
importante documento para efeito fiscal, porque nele, entre outras informações,
constam as atividades econômicas principal e secundária desenvolvidas pela
empresa, conforme dispõe o inciso V do parágrafo 1o do artigo 10 da IN RFB n.o
1.470, de 30/05/2014.
IN RFB n. o 1.470/2014:
Art. 10. A comprovação da condição de inscrito no CNPJ e da situação
cadastral é feita por meio do “Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral”, conforme modelo constante do Anexo III desta Instrução
Normativa, emitido no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no
caput do art. 12.
§ 1o O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral contém as
seguintes informações:
(...)
V - Atividades econômicas principal e secundárias;
(...)
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
9
(grifos nossos)
9.11. À vista disso, observa-se que o CNAE da atividade principal declarada pela
empresa, no CNPJ, não permitia o recolhimento de contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB) bem como que a empresa não trouxe aos autos
comprovação de que a atividade secundária possuía a maior receita bruta,
mostrando-se correto o lançamento da contribuição previdenciária sobre a folha
de pagamento efetuado pela autoridade fiscal.
9.12. Diante do exposto, rejeita-se a alegação da empresa no sentido de
regularidade dos atos praticados por ela, de que teria realizado corretamente o
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), não
havendo que se falar, aqui, em improcedência/cancelamento da autuação.
Dos Créditos de Retenção
O contribuinte observa que devem ser considerados no cálculo do auto de infração,
os valores retidos por seus clientes tomadores dos serviços, posto que se trata de mera
antecipação de pagamento dos valores devidos, sendo assim, faria jus ao crédito tributário
oriundo das retenções, o que não foi considerado pela Autoridade Fiscal, ao lavrar o Auto de
Infração.
No julgamento da impugnação, a DRJ entendeu que não foram apresentados à
Fiscalização, bem como, na impugnação, documentos hábeis e suficientes para a exclusão de
quaisquer valores do Auto de Infração em questão, da seguinte forma:
10. Cabe, aqui, tecer algumas considerações a respeito da afirmação da empresa
no sentido de que os valores a título de retenção não teriam sido considerados
pela fiscalização, ao lavrar o Auto de Infração em tela.
10.1. É de se ressaltar, no caso, que, por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, de 19/02/2019, do Termo de Intimação Fiscal n.o 1, de
25/03/2019, do Termo de Intimação Fiscal n.o 2, de 08/07/2019, e do Termo de
Intimação Fiscal n.o 3, de 04/12/2019, a empresa foi intimada a demonstrar e
detalhar, para todos os seus estabelecimentos, a origem dos valores declarados
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s)
como compensação – se seriam decorrentes de recolhimento a maior ou
pagamento indevido ou ajuste referente à CPRB ou outros.
10.2. Cumpre registrar, no entanto, que não consta nos autos documento
comprovando que tenha havido a entrega à fiscalização de tais informações.
10.3. Note-se que também não foram anexadas, por ocasião da impugnação,
documentos hábeis e suficientes para a exclusão de quaisquer valores do Auto de
Infração em questão.
10.4. Dessa forma, tem-se que não há reparo a ser feito no lançamento realizado
pela fiscalização
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
10
A par da não apresentação de documentos que comprovassem créditos de
retenção, há que se informar que o presente auto de infração é referente exclusivamente aos
valores das compensações efetuadas na GFIP, relativas às contribuições da empresa previstas nos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, substituídas por
contribuição sobre o faturamento (CPRB), bem como, que os créditos de retenção devem ser
utilizados exclusivamente pelo contribuinte para restituição ou compensação, não cabendo à
autoridade fiscal, proceder compensação de oficio daqueles valores.
O contribuinte alega também, da não utilização de outros créditos no lançamento,
há que se verificar se o valor da compensação glosada de fato é composto exclusivamente pelo
valor da substituição.
Da compensação prevista no art. 7o da Lei no 12.546/2011
A Lei 12.546/2011, institui, para empresas com determinados requisitos, a
substituição das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, por um valor calculado sobre a receita bruta (CPRB), da seguinte
forma:
LEI No 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
LEI no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
11
Para viabilizar a substituição, a empresa então procederia a compensação na GFIP,
do valor calculado das contribuições da empresa previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212.
Da análise da Planilha Retenções e Compensações (Fls. 4153/4156), anexada na
resposta à resolução, cotejando-se com a Anexo I do Relatório Fiscal, verifica-se que o lançamento
é composto exclusivamente pelas contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Portanto, foram glosadas apenas as
compensações substituídas pela CPRB, estando correto o lançamento.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
A contribuinte requer que seja feita a compensação dos valores recolhidos a título
de CPRB, com as compensações da contribuição patronal, glosadas na GFIP.
No âmbito do CARF, já existem diversas decisões reconhecendo a possibilidade de
compensação, com base no entendimento de que a CPRB, apesar de ter uma base de cálculo
distinta, ainda é uma contribuição previdenciária. Portanto, os créditos de contribuições
previdenciárias sobre a folha poderiam ser usados para quitar débitos de CPRB.
Em recente decisão unânime da 2a Turma de julgamento, consubstanciada no
Acórdão no 2202-009.021, de relatoria da Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
apreciando a mesma matéria, foi deliberado que os recolhimentos efetuados a título de
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento devem ser aproveitados na
apuração da CPRB, pois trata-se de contribuição substitutiva, de forma que, ou se recolhe sobre a
folha de pagamento, ou sobre a receita bruta, mas não sobre as duas (mesmo que o regime seja
misto, cada qual tem suas bases de cálculo).
Neste mesmo sentido, tem-se a conclusão trazida na Solução de Consulta Interna
Cosit no 200, de 2019:
16. Isso posto, conclui-se pela possibilidade de compensação entre os alegados
créditos decorrentes de pagamento indevido da CPRB e as contribuições a serem
retidas na folha de salário dos seus empregados, bem como em relação às
contribuições previdenciárias a serem retidas em razão de cessão de mão de obra
e empreitada.
Corroboro com este entendimento, para abater dos valores lançados as
importâncias a título de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, correspondentes ao
mesmo período de apuração dos débitos.
Portanto deverão ser abatidos das competências do lançamento os valores
recolhidos a título de CPRB.
CONCLUSÃO
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733296/2019-97
12
Do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial,
para abater do lançamento os valores recolhidos a título de CPRB no período de apuração dos
débitos.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 4174
DF CARF MF
Original